Tribunal: TJMT
Processo: 0018923-12.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018923-12.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JHONATAN THEODORO DA SILVA - CPF: 036.767.611-70 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), JHONATAN THEODORO DA SILVA - CPF: 036.767.611-70 (APELADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E DA REQUERIDA PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0018923-12.2016.8.11.0041

APELANTE: JHONATAN THEODORO DA SILVA E MAPFRE VIDA S.A.

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.,

JHONATAN THEODORO DA SILVA E MAPFRE VIDA S.A.

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO –NÃO DEMONSTRADA – INCAPACIDADE APENAS PARA O TRABALHO DE MILITAR – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO AUTOR NÃO PROVIDO.

A garantia de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) está condicionada à perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício da sua autonomia, ou seja, perda da autossuficiência, que não se confunde com a mera invalidez profissional. Precedentes do STJ.

Se não há prova da perda da existência independente do segurado não há motivo para o pagamento de verba securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018923-12.2016.8.11.0041

APELANTE: JHONATAN THEODORO DA SILVA E MAPFRE VIDA S.A.

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.,

JHONATAN THEODORO DA SILVA E MAPFRE VIDA S.A.

Proc. referência
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária n. 0018923- 12.2016.8.11.0041, código 1120335 - 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelações
interpostas por Jhonatan Theodoro da Silva e por Mapfre Vida S.A.

AÇÃO
: Cobrança de Indenização Securitária (código 1120335), ajuizada por Jhonatan Theodoro da Silva em desfavor de Mapfre Vida S.A. e de Bradesco Vida e Previdência S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da ação para condenar a parte requerida Bradesco Previdência E Seguros S.A. ao pagamento de 20% do total do capital segurado previsto na apólice para “Invalidez Funcional Permanente Total por Doença” no valor de R$ 43.097,10 (quarenta e três mil, noventa e sete reais e dez centavos), e a parte requerida Mafre Vida S.A., ao pagamento de 70% (setenta por cento) do capital segurado, ressalvado o direito de regresso contra as demais cosseguradoras, atualizado pelo INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condenou, ainda, as partes requeridas solidariamente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorárias advocatícias, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

APELAÇÕES
: a requerida
Mapfre Vida S.A.
sustenta que a patologia diagnosticada no segurado não é abrangida pela cobertura contratada, que a invalidez apresentada não se enquadra no conceito de Invalidez Funcional Permanente por Doença (IFPD), porque o recorrido não perdeu o pleno exercício de suas funções autonômicas.

Assevera que para a Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD), do ponto de vista securitário, é preciso que a doença seja incapacitante de modo a inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das funções autonômicas do segurado, que o entendimento está de acordo com o STJ e não há abusividade nas cláusulas contratuais.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da demanda, subsidiariamente, requer que o pagamento da indenização seja de forma proporcional ao grau de invalidez, com aplicação da tabela instituída pela SUSEP, bem como que sejam distribuídos os ônus de sucumbência.

Por sua vez, o autor
Jhonatan Theodoro da Silva
, sustenta fazer jus ao valor integral (100%) da indenização securitária constante do seu pedido principal, qual seja, a cobertura por Invalidez Permanente por Acidente (IPA), ao fato de que foi acometido de doença ocupacional que resultou em sua incapacidade definitiva para a profissão de Militar.

Argumenta que a doença, ainda que degenerativa, pode ter sido agravada por força da atividade militar exercida, porquanto deve ser considerada a existência de concausa, como oriunda de acidente de trabalho.

Aduz que deve ser aplicado o IGPM/FGV como fator de atualização monetária, bem assim que esta deve incidir desde a época do sinistro.

CONTRARRAZÕES
: Id. 114316724 e Id.114316726.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0018923-12.2016.8.11.0041

APELANTE: JHONATAN THEODORO DA SILVA E MAPFRE VIDA S.A.

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.,

JHONATAN THEODORO DA SILVA E MAPFRE VIDA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas por Jhonatan Theodoro da Silva e por Mapfre Vida S.A.

AÇÃO
: Cobrança de Indenização Securitária (código 1120335), ajuizada por Jhonatan Theodoro da Silva em desfavor de Mapfre Vida S.A. e de Bradesco Vida e Previdência S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da ação para condenar a parte requerida Bradesco Previdência E Seguros S.A. ao pagamento de 20% do total do capital segurado previsto na apólice para “Invalidez Funcional Permanente Total por Doença” no valor de R$ 43.097,10 (quarenta e três mil, noventa e sete reais e dez centavos), e a parte requerida Mafre Vida S.A., ao pagamento de 70% (setenta por cento) do capital segurado, ressalvado o direito de regresso contra as demais cosseguradoras, atualizado pelo INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condenou, ainda, as partes requeridas solidariamente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorárias advocatícias, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Da delimitação fática

A lide advém do Seguro de Vida em grupo - Apólice n. 9304529 - SUBGRUPO 5, Matrícula FAM n. 008.547.517-3, firmada entre Seguradora Líder – Mapfre Vida S.A. e a estipulante Fundação Habitacional do Exército - FHE, cujo Certificado de Seguro confere a cobertura ao segurado Jhonatan Theodoro da Silva, autor da ação e militar do Exército Brasileiro, com início da vigência individual em 25.09.2014 (Id. 114319038 - pág. 23).

A ação objetiva a indenização securitária por Invalidez Permanente por Acidente no valor de atualizado de R$147.303,07, decorrente do fato ocorrido em fevereiro de 2013, quando o autor estava destacado para realizar atividades nos Pelotões de Fronteiras e passou a sentir fortes dores na região lombar, posteriormente, por meio de ressonância magnética, realizada em 23.06.2015, foi constatado tratar-se de quadro de discopatia degenerativa de L5-S1 associada à hérnia discal (hérnia de disco), cuja condição, segundo afirma, o incapacita para o exercício de sua atividade laborativa habitual como militar do exército.

Em pedido subsidiário, pretende receber a indenização securitária a título de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, no valor atualizado de R$ 73.651,54, caso constatado por perícia que a origem da incapacidade decorre de doença.

A controvérsia do apelo da requerida
Mapfre Vida S.A.
está em saber se é caso de afastar a condenação
ao pagamento da verba securitária por falta de previsão contratual para a situação do autor,

subsidiariamente, saber se é caso de pagamento proporcional ao grau de invalidez, com aplicação da tabela instituída pela SUSEP.

No que tange ao recurso do autor
Jhonatan Theodoro da Silva
, a controvérsia está em saber se é caso de determinar a cobertura integral (100%) por Invalidez Permanente por Acidente (IPA), bem como a atualização monetária pelo índice IGPM/FGV desde a época do sinistro.

No caso, a apólice contratada pelo autor prevê cobertura para: Morte; Morte Acidental; Invalidez Permanente por Acidente, Invalidez Funcional Permanente Total por Doença; Cláusula Complementar de Cônjuge – Morte; Cláusula Complementar de Filho – Morte – 0-18 anos (Id. 114319038 – pág. 23).

Diante do laudo médico pericial produzido (Id. 114319046 e Id. 114319047), o periciando Jhonatan Theodoro da Silva tem quadro de
invalidez laboral permanente parcial
caracterizada a partir do atestado médico de 14/07/2015, decorrente de doença degenerativa na coluna lombar. Portanto, descartada a hipótese de acidente.

Compete então verificar se o nível de incapacidade do autor preenche os requisitos para o recebimento da cobertura para Invalidez Funcional Permanente Total por Doença – IFPD.

A circular n. 302 da SUSEP, de 19/09/05, que dispõe sobre as regras complementares de funcionamento e os critérios para operação das coberturas de risco oferecidas nos Seguros de Pessoas, em seu artigo 17, dá a definição de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, como sendo a cobertura que garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença, que cause a perda da existência independente do segurado, vejamos:

“Art. 17. Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença, que cause a perda da existência independente do segurado”.

Logo, para a caracterização da Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD, é necessária a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado.

Em outras palavras, o reconhecimento da IFPD implica em que o segurado esteja incapaz de realizar as atividades da vida diária sem a ajuda de terceiros, sem qualquer possibilidade de recuperação ou reabilitação.

Neste sentido também já se pronunciou o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA A PROFISSÃO. DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORAIS. DEFINIÇÃO DA APÓLICE: INVALIDEZ FUNCIONAL. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. PRESERVAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1. A Circular SUSEP no 302/2005 vedou o oferecimento da cobertura de Invalidez Permanente por Doença (IPD), em que o pagamento da indenização estava condicionado à impossibilidade do exercício, pelo segurado, de toda e qualquer atividade laborativa, pois era difícil a sua caracterização ante a falta de especificação e de transparência quanto ao conceito de "invalidez" nas apólices, havendo também confusão entre o seguro privado e o seguro social, o que gerou grande número de disputas judiciais. Em substituição, foram criadas duas novas espécies de cobertura para a invalidez por doença: Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD ou IPD-L) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD ou IPD-F).

2. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado. Já na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado.

Logo, a garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a invalidez profissional.

3. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. De qualquer modo, a seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-los em erro.

4. Não incide nos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ o julgado que considera dados do contrato e do estado de saúde do autor constantes do próprio acórdão estadual.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1644779/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 25/08/2017)

Ainda, acerca do tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. 1. COBERTURA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. NÃO ABRANGÊNCIA DA INVALIDEZ TÃO SOMENTE PARA O TRABALHO. CLÁUSULA NÃO ABUSIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA . DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. 2. NÃO OCORRÊNCIA DA PERDA DA CAPACIDADE AUTONÔMICA DO SEGURADO. MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3.HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que, "para fins de cobertura contratual, há clara diferenciação entre cobertura por invalidez funcional (Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD) e invalidez laboral (Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença - ILPD)", não havendo nenhuma "ilegalidade na cláusula que condiciona o pagamento da indenização securitária, em caso de invalidez por doença, à incapacidade permanente total do segurado" (AgInt no AREsp 952.515/SC, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 2/6/2017). 2. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido - acerca da não ocorrência da incapacidade autonômica do segurado - demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7 do STJ. 3. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela TerceiraTurma deste Tribunal Superior - nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1719742/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 16/05/2019).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. COMPROVAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.
INVALIDEZ FUNCIONAL E INVALIDEZ LABORAL. NECESSIDADE DE DIFERENCIAÇÃO
. PRECEDENTES DO STJ.

(...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, "para fins de cobertura contratual, há clara diferenciação entre cobertura por invalidez funcional (Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD) e invalidez laboral (Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença - ILPD)" (AgInt no AREsp 952.515/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 2/6/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt nos EDcl no AREsp 1375861/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

Sobre essa questão, ao analisar caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – IFPD – INCAPACIDADE APENAS PARA O TRABALHO DE MILITAR – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado. Já na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado.” (AgInt no REsp 1639321/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).

Logo, a garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a invalidez profissional.

Considerando que a moléstia que acometeu o segurado não comprometeu, de forma irreversível, o pleno exercício das funções autonômicas, a ponto de torná-lo inválido funcionalmente por doença, e sendo esta a cobertura da apólice de seguro contratada, não faz jus à indenização securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD). (N.U 0055310-94.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

Observa-se que os documentos médicos trazidos à colação não atestam a perda da existência independente do segurado, mas apenas a sua incapacidade laboral ou para o exercício da atividade de militar.

A respeito das discussões trazidas ao debate, importante registrar que o Laudo Médico Pericial concluiu:

5. CONCLUSÃO
:

O periciando Jhonatan Theodoro da Silva apresentou queixa de dor lombar inespecífica, sem irradiação para a perna. Realizou Rx de coluna torácica e lombar, normais e Ressonância Magnética com discopatia degenerativa de L5-S1, com protrusão discal posterior difusa, associada à discreta rotura do ânulo fibroso, comprimindo levemente o contorno anterior do saco dural, sem estenose do canal vertebral ou compressão radicular evidente. Ao exame físico, refere dor à flexão, com amplitude normal dos movimentos da coluna lombar e testes de compressão radicular negativos.

Na avaliação do dano,
não restou comprovado que a referida dor tenha nexo causal com algum acidente pessoal típico
ou mesmo que esteja relacionada com alterações descritas na Ressonância Magnética. Entretanto, a doença de natureza degenerativa pode ser agravada pelo esforço, e por isso, a recomendação dispensar o periciando das atividades físicas comuns aos militares da ativa.

Portanto, trata-se de uma invalidez laborativa permanente parcial por doença para atividades que demandam esforço físico da coluna lombar. No caso em tela, para sua atividade principal exercida como militar. A mobilidade do segmento toráco-lombo-sacro da coluna vertebral é valorada em 25%, segundo a tabela anexa à apólice/SUSEP. Cálculo: 10% (sequelas residuais) x 25% (imobilidade do segmento toráco-lombo-sacro) = 2,5% do patrimônio físico. Entretanto, quando da aplicação da tabela
para avaliação da invalidez funcional permanente por doença (IFPD) resultou na caracterização da inexistência deste tipo de invalidez
. (sic - Id. 114319046 e Id. 114319047).

Ao responder os quesitos do autor, a perita assim manifestou:

7) Em decorrência das lesões em sua coluna, é possível afirmar que o periciado ficará (ou que já ficou) com sequelas permanentes?

Resposta: Portanto, trata-se de uma invalidez laborativa permanente parcial por doença para as atividades que demandam esforço físico da coluna lombar. No caso em tela, para sua atividade principal exercida como militar. Entretanto, a invalidez laborativa permanente parcial ou total por doença não pode ser confundida com a invalidez funcional permanente por doença (IFPD) relacionada às relações do autor com o cotidiano, condições clínicas estruturais do autor e sua conectividade com a vida. No caso em tela, a aplicação da tabela do IFPD resultou na caracterização da inexistência deste tipo de invalidez. (Id. 114319047 - pág.8).

A invalidez laboral permanente caracterizada no autor não se confunde com Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).

De modo que, com razão a requerida
Mapfre Vida S.A.
, porquanto não foi contratado o seguro com cobertura para Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença –ILPD, o contrato prevê apenas a cobertura para Invalidez Funcional Permanente Total por Doença – IFPD, que não restou configurada.

Ressalte-se, ainda, que o autor-segurado tinha conhecimento das condições gerais do seguro contratado, no qual são definidos os tipos de cobertura praticados e os termos usados na definição da modalidade contratada, o que se pode afirmar porque o próprio autor trouxe uma cópia de tais condições gerais à instrução do feito, com a petição inicial.

De modo que, ainda que a cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença – IFPD apresente uma cobertura menos abrangente que a Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD ou IPD-L), somente a primeira foi contratada no caso e o autor teve acesso à descrição das condições do seguro contratado, logo não cabe alegar ignorância dos seus termos ou restrições.

Realça-se, nem mesmo houve violação da norma prevista no Código de Defesa do Consumidor, porque referido estatuto prevê em seu art. 54, § 4o, que: “
As cláusulas que implicarem limitação de direito ao consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão.
” Portanto, a norma não proíbe a limitação de cláusulas, apenas impõe que elas sejam de fácil compreensão pelo contratante.

Comporta, assim, reforma a sentença para afastar a condenação das seguradoras ao pagamento das verbas securitárias a título de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença – IFPD, porque o caso concreto não corresponde a esta modalidade de cobertura.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
da requerida
Mapfre Vida S.A.
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da Ação Cobrança de Indenização Securitária (código 1120335), ajuizada por Jhonatan Theodoro da Silva em desfavor de Mapfre Vida S.A. e de Bradesco Vida e Previdência S.A.

Nega-se provimento
ao recurso do autor
Jhonatan Theodoro da Silva.

Invertem-se os ônus da sucumbência, suspensa, contudo, a exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022